Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021751-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LIMA FRANCA - CPF: 117.732.309-56 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE TAPURAH - CNPJ: 07.355.578/0001-00 (IMPETRADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO MARASCA - CPF: 045.882.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR; PANDEMIA COVID-19; PACIENTE DO GRUPO DE RISCO; SERIAM APLICÁVEIS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS – NATUREZA DO ENTORPECENTE – VALORES APREENDIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – VALORAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTITIVA – MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO – EXCEPCIONALIDADE DA SEGRAGAÇÃO – PANDEMIA COVID-19 – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA CUSTÓDIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais do paciente devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021751-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DRA. ELIANDRA GOMES

PACIENTE(S):

ANA CAROLINA LIMA FRANÇA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA CAROLINA LIMA FRANÇA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, no incidente processual (PJE - N.U 1001060-77.2020.8.11.0108), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os requisitos para autorização da custódia cautelar; 2) a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura da paciente, pois se enquadra no grupo de risco por ser
“portadora do vírus da hiv”
; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória à paciente ou
“lhe seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 62656457), com documentos (IDs 62656456/62656455).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 63853974).

O Juízo singular prestou informações (ID 64856972).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 33 “caput” c/c art. 40, inc. III ambos da Lei no 11.343/2006 - Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Possibilidade – Liminar deferida parcialmente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Pequena quantidade de droga apreendida e predicados pessoais favoráveis - Adequada, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Necessidade de observação da recomendação no 62/20 do CNJ – Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 65892997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas [6 porções individuais], na natureza do entorpecente [pasta-base de cocaína e cocaína] e nos valores apreendidos com a paciente e com o corréu [R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais].

Todavia, a paciente tem 18 (dezoito) anos, é primária e não registra ações pretéritas (Sistema Primus) e tem endereço certo [Rua Santa Helena, aos fundos do antigo bar do zé bete, Bairro Centro - Itanhangá/MT], embora não tenha atividade lícita comprovada.

Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 63853974)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): I) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; II) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; III) recolhimento domiciliar no período noturno, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020